Tribunal: TJDFT
Processo: 0719240-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. IDOSO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Sendo o objeto recursal o benefício de gratuidade de justiça, é possível a apresentação de documentos para melhor analisar a situação financeira da parte requerente, ainda que sejam documentos complementares àqueles apresentados na origem, sem que isto configure supressão de instância. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o juiz deve, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Demonstrado que a parte requerente possui rendimentos significativos, mas que são consumidos pelas suas despesas, sobretudo em razão da sua idade, deve ser deferido o benefício.